Tribunal: TJDFT
Processo: 0022728-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 (ART. 5o, II). RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A opção do contribuinte pelo parcelamento do débito tributário por meio da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e à desistência dos recursos interpostos, não o desobriga do pagamento da verba honorária, nos termos do art. 5o, II, da Lei Complementar no 976/2020.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.